Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. LIMITE MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO PRATICADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 527 DO STJ. EXTINÇÃO DA MEDIDA.
1. Conquanto o art. 97, § 1°, in fine, do Código Penal seja explícito ao determinar que o parâmetro mínimo para o cumprimento da medida de segurança seja o prazo de 1 ano, o Superior Tribunal de Justiça, atento aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, editou a Súmula n. 527, sedimentando o entendimento no sentido de que "o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".
2. In casu, considerando que a pena abstrata cominada para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de 6 meses e que a pena in concreto aplicada em relação ao delito de roubo foi de 4 anos, o prazo máximo para o cumprimento do tratamento ambulatorial deve ser de 4 anos e 6 meses. Consoante documentação juntada aos autos, o agravante já cumpriu tratamento ambulatorial por período superior ao permitido.
3. A medida de segurança não visa punir o inimputável, mas sim tratá-lo de forma adequada, para que volte ao convívio social desprovido dos distúrbios que o levaram a praticar o ato ilícito
4. Recurso conhecido e provido.